Tribunal: STF
Processo: ARE 1390082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 10, fls. 8-9):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SOCIEDADE CIVIL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA - ADIANTAMENTO DE LUCROS SEM DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - ART. 201, § 5°, II, DO DEC. N° 3.048/99, NA REDAÇÃO DO DEC. N° 4.729/2003 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA - ART. 22, III, DA LEI N° 8.212/91 E CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 195, I, "A" – SEGURANÇA DENEGADA. 



    I - Plena legitimidade da exigência de contribuição previdenciária estabelecida no art. 201, § 5°, inciso II, do Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003, incidente sobre "os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício."



    II - Tratando-se de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, compreende-se que os valores distribuídos aos sócios, salvo se houver demonstração do resultado do exercício apurando que se trata de lucros da sociedade, constituem mesmo remuneração do trabalho desempenhado pelos sócios, sujeitos a incidência de contribuição prevista no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, onde prevista sua incidência sobre o "total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços", que por sua vez encontra fundamento no art. 195, I, "a", da Constituição Federal, na redação da EC n° 20/98. 



    III - Não houve criação de contribuição sem lei, havendo fundamento constitucional e legal para a incidência, não se tratando de ficção jurídica, de qualquer forma enquadrando-se a incidência na previsão legal de incidência sobre valores que "a qualquer título" sejam pagas aos contribuintes individuais mencionados. Ausência de violação à Constituição Federal, arts. 5°, 150, I, 195, I, "a" e § 4°; Código tributário Nacional, art. 97, I.



    IV - Precedentes desta Corte Regional, 2ª Turma e do TRF 5a Região. 



    V - Apelação da impetrante desprovida. ”.



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 150, I; 195, I, “a”, e §4º, da Constituição Federal, pois entendeu “que o Decreto 4.729/2003, ao alterar a redação do art. 201, §5°, II, do Decreto n. 3.048/99 para fazer incidir contribuição previdenciária sobre adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício, não teria desbordado os limites constitucionais impostos pelo artigo 195, I, "a", e §4°, eis que não haveria, no caso em análise, a criação de contribuição previdenciária sem lei específica que a preveja” (fl. 9, Vol. 12). 



    Aduz que ao assim decidir, o acórdão recorrido afrontou o princípio da legalidade tributária, pois o Decreto 4.729/2003 não se limitou apenas em explicitar ou regulamentar o conteúdo da Lei 8.212/1991, mas ampliou a hipótese de incidência e, por conseguinte, a base de cálculo da contribuição devida pelas Recorrentes na forma do art. 22, III, da Lei 8.212/1991, exigindo a contribuição das sociedades sobre adiantamento de resultado ainda não apurado ao final do exercício. Assim, vulnerou o art. 195 da CF/1988, porque apenas Lei Complementar pode instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que o cabimento do recurso demandaria o exame de legislação infraconstitucional (Vol. 17).



    No Agravo (Vol. 19), a parte alega que houve violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, trata-se de Mandado de Segurança no qual a parte impetrante postula a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre verba paga a título de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração do resultado do exercício, prevista no art. 201, §5º, II, do Decreto 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto 4.729/2003.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança aos seguintes fundamentos (Vol. 10, fls. 2-9):



    “Questiona-se a legitimidade da exigência de contribuição previdenciária estabelecida no art. 201, § 5°, inciso II, do Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003, incidente sobre ‘os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício.’



    (…)



    Todavia, tratando-se de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, compreende-se que os valores distribuídos aos sócios, salvo se houver demonstração do resultado do exercício apurando que se trata de lucros da sociedade, constituem mesmo remuneração do trabalho desempenhado pelos sócios, sujeitos a incidência de contribuição prevista no art. 22, III, da Lei n°8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.876/99, onde prevista sua incidência sobre o ‘total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços’, que por sua vez encontra fundamento no art. 195, I, "a", da Constituição Federal, na redação da EC n° 20/98. 



    (…)



    Conclui-se que não houve criação de contribuição previdenciária sem lei específica, visto que há fundamento constitucional e legal para a incidência, não se tratando de ficção jurídica, mas mera presunção de que se constitua em verdadeira remuneração do trabalho do sócio o valor pago a título de "adiantamento de lucro" sem que tal "lucro" tenha sido devidamente apurado pelo resultado do exercício, de qualquer forma enquadrando-se a incidência na previsão legal de incidência sobre valores que a qualquer título sejam pagas aos contribuintes individuais mencionados. 



    Não se constata, pois, violação aos princípios da legalidade estrita e demais preceitos constitucionais e legais invocados na impetração (Constituição Federal, arts. 5°, 150, I, 195, I, "a" e § 4°; Código tributário Nacional, art. 97, I). 



    Portanto, a ação não merece procedência." 



     



    Como se vê, o acórdão recorrido, interpretando as normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 9.876/1999, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.729/2003), entendeu ser legítima a exigência de contribuição previdenciária incidente sobre verba paga aos sócios da sociedade civil impetrante.



    Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em caso semelhante, veja-se a decisão proferida no RE 1.045.205, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente